Tribunal: TJES
Processo: 0000025-68.2017.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-68.2017.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA

APELADO: PREMIUM PROMOCIONAL LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. TERMO INICIAL DOS JUROS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Nutriave Alimentos Ltda. contra sentença que, nos autos da ação de cancelamento de protesto indevido e exclusão do nome do SERASA, cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para: (I) confirmar a liminar concedida e determinar o cancelamento dos protestos e a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; (II) condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais; e (III) fixar custas e honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

2. A apelante pleiteou, no recurso, a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros moratórios para a data do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a majoração do valor da indenização por danos morais fixado na sentença; e (II) estabelecer se o termo inicial dos juros moratórios deve ser a data do evento danoso ou da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O valor da indenização por danos morais deve observar critérios como extensão do dano, gravidade da lesão, grau de culpa do ofensor, condições econômicas das partes e função pedagógica da sanção, sendo possível sua majoração quando se mostrar insuficiente para compensar os prejuízos extrapatrimoniais sofridos.

5. No caso concreto, a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável, considerando o valor dos títulos protestados (R$ 49.760,00), a concessão de liminar que mitigou os efeitos da negativação e o porte econômico das partes.

6. Conforme jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, em ações indenizatórias por responsabilidade contratual os juros moratórios fluem a partir da citação, razão pela qual deve ser mantido o termo fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A majoração do valor da indenização por danos morais é cabível quando o montante fixado em primeiro grau se revela insuficiente para compensar o abalo sofrido, consideradas as circunstâncias do caso concreto.

2. O termo inicial dos juros moratórios, em ações indenizatórias decorrentes de responsabilidade contratual, é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 186; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000025-68.2017.8.08.0050
.

APELANTE: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA.

APELAD
AS
:
PREMIUM PROMOCIONAL LTDA., CAPITAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
E
SHIRIVASTA CONSULTORIA LTDA ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R E L A T Ó R I O

NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA.
interpôs apelação em razão da
respeit
ável sentença de fls.
270-4,
integrada pela decisão de fls. 332-v
º
,

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
Cível
e Comercial d
o

Juízo
de Viana –
Comarca da Capital
,

nos autos d
a “
Ação de cancelamento de protesto indevido e baixa de inclusão de nome no SERASA com antecipação de tutela c/c danos morais
”
(fl. 0
2
)
ajuizada por ela
contra
PREMIUM PROMOCIONAL LTDA., CAPITAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS e SHIRIVASTA CONSULTORIA LTDA ME
,

que
julgou
procedente
s

os
pedidos deduzidos na petição inicial,
para “confirmando a liminar outrora concedida, determinar o cancelamento dos protestos dos títulos relacionados na inicial e a exclusão do nome da Requerente dos cadastros de proteção de crédito em virtude destes, assim como para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(fl.
273
),
bem como para condenar “as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 273-v)
.

Nas razões recursais de fls.
285-295
,
a
r
ecorrente

sustentou
, em síntese, que 1) “
merece reforma a r. sentença para que seja majorado o valor deferido a título de danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou no mínimo para o valor de R$20.000,00 (trinta mil reais)
” (fl.
294
),
e que
; 2)
a sentença deve ser reformada quanto aos juros de mora,
“
pois é certo que a sua incidência deve se dar a partir do evento danoso – ou seja, da data do protesto indevido
” (fl.
294
)
.

R
equereu que seja provido o recurso paa majoração do valor da indenização por dano moral.

Contrarrazões da apelada Capital Ativo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

às
fl.
306-319
.

C
ontrarrazões da apelada Premium Promocional Ltda. no id 1200438.

Sem contrarrazões pela apelada Shirivasta Consultoria Ltda. ME.

É o relatório.

Vitória-ES., data da assinatura eletrônica.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 0000025-68.2017.8.08.0050
.

APELANTE: NUTRIAVE ALIMENTOS LTDA.

APELAD
AS
:
PREMIUM PROMOCIONAL LTDA., CAPITAL ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
E
SHIRIVASTA CONSULTORIA LTDA ME
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Nutriave Alimentos Ltda.

interpôs
apelaç
ão
em razão da
respeit
ável sentença de fls.
270-4,
integrada pela decisão de fls. 332-v
º
,

proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara
Cível
e Comercial d
o

Juízo
de Viana –
Comarca da Capital
,

nos autos d
a “
Ação de cancelamento de protesto indevido e baixa de inclusão de nome no SERASA com antecipação de tutela c/c danos morais
”
(fl. 0
2
)
ajuizada por ela
contra
Premium Promocional Ltda., Capital Ativo Fundo
d
e Investimento Em Direitos Creditórios
e
Shirivasta Consultoria Ltda.-M
E
,

que
julgou
procedente
s

os
pedidos deduzidos na petição inicial
para “confirmando a liminar outrora concedida, determinar o cancelamento dos protestos dos títulos relacionados na inicial e a exclusão do nome da Requerente dos cadastros de proteção de crédito em virtude destes, assim como para condenar as Requeridas ao pagamento de indenização por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)”
(fl.
273
),
bem como para condenar “as Requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação” (fl. 273-v)
.

Nas razões recursais de fls. 285-295, a apelente sustentou, em síntese, que 1) “merece reforma a r. sentença para que seja majorado o valor deferido a título de danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), ou no mínimo para o valor de R$20.000,00 (trinta mil reais)” (fl. 294), e que ; 2) a sentença deve ser reformada quanto aos juros de mora, “pois é certo que a sua incidência deve se dar a partir do evento danoso – ou seja, da data do protesto indevido” (fl. 294).

Requereu que seja provido o recurso para majoração do valor da indenização por dano moral.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório, lembro que em se tratando de dano moral, o julgador deve observar no arbitramento algumas condicionantes, tais como: - (I) a extensão do dano; (II) a gravidade da lesão; (III) o grau de culpa do ofensor; (IV) a vantagem obtida pelo ofensor; (V) a contribuição da vítima para a ocorrência do fato; (VI) as condições pessoais e econômicas das partes; (VII) a função sancionatória da responsabilidade civil – e a orientação da jurisprudência
1
.

Destarte, levando em conta as condições econômicas das partes, o tempo decorrido entre os protestos e as sustações dos efeitos deles (decorrentes da decisão liminar de fl. 79, com cumprimento informado à fl. 93) e o valor das cártulas indevidamente protestadas e/ou ensejadoras de inscrições em cadastro de inadimplentes (R$ 49.760,00 – fl. 39), considero como razoável majorar o valor da condenação para R$10.000,00 (dez mil reais) a fim de compensar os prejuízos extrapatrimoniais da apelante.

O
termo inicial
de incidência
dos juros
moratórios

deve ser a data da citação,
tal
como definido
pelo
ilustre
Magistrado
de primeiro grau
, visto que “Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, o termo inicial dos juros de mora em ação de indenização por danos materiais ou morais decorrentes de responsabilidade contratual flui a partir da citação.” (AgInt na TutPrv no REsp n. 1.602.477/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7-10-2024, DJe de 9-10-2024.)

Posto isso,
dou
provimento

parcial
ao recurso para, reformando a respeitável sentença, majorar o valor da verba indenizatória a título de dano moral para R$10.000,00 (dez mil reais), mantidas as demais disposições da decisão.

É como voto.

1

(TJES, Apelação Cível n. 0015081-95.2016.8.08.0012, Relator: Desembargador JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.03.2023)
;
(TJES, Apelação Cível n. 0017216-69.2001.8.08.0024, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2022); (TJES – Classe: APELAÇÃO CÍVEL Número: 0000023-46.2013.8.08.0048 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Data: 17/Apr/2024).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez